Tribunal: TJBA
Processo: 8003141-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003141-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILMARIO LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Ainda que o contrato preveja possibilidade de rescisão imotivada com aviso prévio de 7 dias, a ausência de notificação prévia fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da dependência econômica da atividade exercida pelo autor.

A pretensão de limitar previamente a indenização por lucros cessantes ou fixar percentual de dedução a título de custos operacionais constitui matéria própria da fase de liquidação, sujeita à produção de prova técnica, e não pode ser antecipada em sede de embargos declaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8003141-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NILMARIO LIMA DE OLIVEIRA

e outros
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR o presente embargos de declaração
, nos termos do voto do relatora.

Salvador,